Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação cível - Ação de despejo por falta de pagamento. Inadmissível inovação da demanda - Cerceamento de defesa rejeitado - Legitimidade passiva ad causam da Terracap - Imóvel de domínio público: no caso, gerou mera detenção, inconfundível com a posse. Termo de autorização de uso: provisoriedade e precariedade. Manutenção da sentença que julgou procedente o pedido contraposto para reintegrar a Terracap no imóvel, e improcedente o despejo entre particulares.